Tribunal: TJES
Processo: 5003479-35.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003479-35.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JONATHAN PAULO DE SOUZA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE COLATINA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5003479-35.2024.8.08.0014

RECORRENTE: JONATHAN PAULO DE SOUZA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE COLATINA

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: GETTER LOPES DE FARIA JÚNIOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. DANOS DECORRENTES DE SUPOSTA IRREGULARIDADE EM VIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. ART. 373, I, DO CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação proposta por JONATHAN PAULO DE SOUZA em face do MUNICÍPIO DE COLATINA, que narra que sofreu avarias em seu veículo ao trafegar na via do município e ser surpreendido com a tampa aberta da galeria de esgoto. Requer a indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, bem como ao pagamento de danos materiais no montante de R$ 11.605,03.

Contestação do município de ID 12253882.

Ao apreciar a demanda, o juízo sentenciante decidiu a partir dos seguintes termos:

Diante dessas considerações, profiro RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso inominado de ID 12253991 sustentando a reforma da sentença.

Em contrarrazões de ID 12253994 a ré sustentou a manutenção da sentença.

É o breve resumo dos fatos, passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso apresentado, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei 9.099/95.

Concedo à parte recorrente os benefícios da gratuidade da justiça, por se afigurar verossímil sua alegação de hipossuficiência, conforme demonstra os documentos juntados pela petição de ID 12511578.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada.

Pois bem, no caso dos autos, cuida-se de hipótese de responsabilidade objetiva do Estado, conforme acertadamente consignado na r. sentença. Como se explica, a Lei n.º 9.503/97, que institui o CTB, atribui a responsabilidade civil de natureza objetiva aos entes e órgãos que integram o Sistema Nacional de Trânsito, inclusive aos Municípios (art. 5.º), sempre que, no exercício de suas atribuições, causarem danos decorrentes de condutas comissivas, omissivas ou falhas na execução, fiscalização ou manutenção de ações, programas e serviços voltados à concretização do direito fundamental à segurança no trânsito (art. 1.º, § 3.º).

Assim, basta a identificação da existência de três pressupostos para a verificação da responsabilidade civil: a existência de dano e o nexo de causalidade existente entre o dano e a ação ou omissão do ente estatal. No caso dos autos, como bem observada pelo juízo sentenciante, embora existente fotos da tampa de galeria e do automóvel, não há indícios que o fato narrado foi provocado em razão da passagem do veículo no local.

O que se verifica, na verdade, é a mera demonstração de danos no veículo, acompanhada de fotografias do local dos supostos fatos, sem, contudo, comprovação efetiva da dinâmica do evento danoso. As fotos não evidenciam a irregularidade, ou ocorrência do acidente, bem como, a testemunha ouvida em juízo diz não ter presenciado os fatos.

Ausente, portanto, a necessária demonstração do nexo de causalidade entre a alegada contribuição do Poder Público na precarização das vias e o prejuízo suportado pelo automóvel. Motivo pelo qual, não merece reparos a sentença:

No caso, a parte requerente aduz que, no dia 01 de fevereiro de 2024, trafegava pela Rodovia do Café, nas proximidades da entrada do bairro Ayrton Senna, quando ouviu um forte barulho vindo da traseira de seu veículo. Aduz que ao sair para verificar, constatou que a tampa de um bueiro estava levantada e vazando água, tendo colidido com a parte inferior do automóvel, causando danos consideráveis.

Diz, também, que devido ao incidente, foi necessário acionar um guincho e levar o veículo até uma oficina, e que lá foi informado de que seria necessária a retífica completa do motor, em razão da gravidade dos danos.

Entretanto, embora as fotografias e vídeo apresentados pela parte requerente nos ids. 40700943 e 40700952 demonstrem a tampa de um bueiro mencionada, não há como afirmar, de fato, qual foi a causa do acidente, pois não há prova de que a parte requerente tenha passado com o veículo por sobre a mesma ou que os danos não tenham ocorrido por conta de alguma outra manobra, ou por alguma outra razão, ou até mesmo em outro momento.

Nas imagens apresentadas pela parte requerente, verifica-se que a tampa do bueiro não está levantada como informado na narrativa da petição inicial, e também não há prova de que a mesma pudesse estar submersa. O vídeo apresentado demonstra apenas um dano causado ao veículo, mas não permite nenhuma outra conclusão.

Com relação à testemunha ouvida em juízo, na audiência realizada no dia 27/08/2024 (id. 49508133), esta declarou que não presenciou o momento do acidente.

Portanto, não há demonstração de que a omissão da parte requerida na manutenção da via tenha sido causa determinante do acidente. Ou seja, não há demonstração do nexo de causa e efeito entre o defeito na via e os danos alegados, inviabilizando a consequência jurídica pretendida, de condenação do Réu ao pagamento das indenizações postuladas.

Consoante dispõe o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito. Cabe, portanto, à parte demandante demonstrar, de forma minimamente robusta, a existência de nexo de causalidade com o dano alegadamente sofrido.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 09 de julho de 2025.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)